Tribunal: STF
Processo: HC 101436
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-03-09
Data de publicação: 2010-03-09

Ementa:
EMENTA
 
Habeas corpus. Crime de tráfico internacional de 
   entorpecentes -art. 33, c/c art. 40, inc. I, da Lei nº 11.343/06. 
   Condenação. Delação premiada - Lei nº 9.807?99. Redução de pena. 
   Dilação probatória. Inviabilidade. Precedentes. Ordem denegada. 
   
1. Concluir de forma contrária ao entendimento das instâncias 
   ordinárias e do Superior Tribunal de Justiça para assentar que as 
   informações prestadas pelo ora paciente seriam suficientes para 
   garantir-lhe o direito do benefício da delação premiada, 
   demandaria o exame de matéria fática ou valoração dos elementos 
   de prova não comportada pela via estreita do habeas corpus.
2. 
   Habeas corpus denegado.